Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-33.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009444-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR SOARES FILHO - CPF: 022.775.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO VALOES SOARES - CPF: 799.678.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—

AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
— ANÁLISE DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS POSTERGADA PARA APÓS JULGAMENTO DE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO — JULGAMENTO DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL — PERDA DO OBJETO DO RECURSO — RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que o pedido do recurso é a determinação para que o magistrado substituto aprecie o requerimento de tutela de urgência, já que o processo foi suspenso em razão do incidente de suspeição do magistrado titular, e que
o referido Incidente de Suspeição já foi julgado e a tutela provisória já foi objeto de análise, patente se mostra o esvaziamento da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Gércio Marcelino Mendonça Júnior
contra a decisão que, em ação civil por ato de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de afastamento do cargo e indisponibilidade de bens proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si, Alencar Soares Filho, Blairo Borges Maggi, Éder Moraes Dias, Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Leandro Valões Soares, Sérgio Ricardo de Almeida e Silval da Cunha Barbosa, postergou a análise do pedido de substituição de bens.

Assegura que firmou com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso termo de colaboração e termo de ajustamento de conduta para restituição ao erário, razão pela qual “
o Parquet requereu expressamente que a indisponibilidade pleiteada naquela ACP não recaísse sobre os bens do Agravante
”. Todavia, o juízo decretou a indisponibilidade de bens de todos os réus.

Assevera que ingressou com pedido de substituição de bens, porém o juízo postergou a análise para após o julgamento da exceção de suspeição, nada obstante a demonstração de urgência da questão.

Requer a “
confirmação da antecipação da tutela recursal” para que “seja determinado
(...)
que a substituta legal da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, proceda a análise do pedido de substituição da restrição de bens em indisponibilidade requerido pelo agravante, nos termos do artigo 146, § 3º, do CPC
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 3537260).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, concordando com o pedido de substituição do bem ofertado pelo agravante para que seja tornado disponível os bens bloqueados, consequentemente, pelo provimento do recurso (Id. 4377752).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Gércio Marcelino Mendonça Júnior
contra a decisão que, em ação civil por ato de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de afastamento do cargo e indisponibilidade de bens proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si, Alencar Soares Filho, Blairo Borges Maggi, Éder Moraes Dias, Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Leandro Valões Soares, Sérgio Ricardo de Almeida e Silval da Cunha Barbosa, postergou a análise do pedido de substituição de bens.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em 2/8/2018, postergou a análise do pedido do agravante de desbloqueio de bens indisponibilizados, nos seguintes termos:

“(...)
Este processo está suspenso, em razão da exceção de suspeição oposta em desfavor do magistrado que preside o feito e vieram conclusos a mim,
em substituição (art. 146, §3º, CPC)
, para análise do pedido formulado pelo requerido Gerson Marcelino Mendonça, juntado na referência 329.

Analisando o pedido, constato que não se trata de matéria de urgência.
Desta forma, aguarde-se o julgamento da exceção de suspeição e após, façam os autos conclusos ao juiz titular.
Intime-se.

Cumpra-se.
(...). (Id. 3062698, fls. 2). (destaquei)

E no essencial, a decisão que determinou a decretação de indisponibilidade de bens dos réus:

“(...) 2.
Defiro, em sede de liminar, o pedido de concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens de todos os réus, até o limite do valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), solidariamente, para fins de acautelamento visando a aplicação das penas contidas no artigo 12, da Lei nº 8429/1982 (ressarcimento integral do dano, multa civil etc.) e, para tanto, determino:

2.1) - Proceda-se o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), solidariamente, ressalvado o valor equivalente ao total da remuneração do Governador do Estado de Mato Grosso e eventuais verbas destinadas para pagamento de pensão alimentícia dos réus agentes públicos;

2.2) Quanto aos réus Eder de Moraes Dias, Gercio Marcelino Mendonça Júnior, Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Leandro Valoes Soares e Silval da Cunha Barbosa, os quais não são agentes públicos, a isenção (quanto à indisponibilidade) corresponderá ao valor da remuneração do Governador do Estado de Mato Grosso, acrescido, como aos demais réus, de eventual verba destinada ao pagamento de pensão alimentícia;

2.3) Desde já, em vista ao Provimento n. 81/2014-CGJ que implantou a Central Eletrônica de Integração e Informações dos Atos Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI, determino o averbamento em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público aos réus da cláusula de indisponibilidade, via CEI/Anoreg/MT, até o limite dos valores respectivamente indisponibilizados;

2.4) Proceda a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus; respeitando-se os patamares consignados nesta decisão;
(...)”. (Id. 3062712, fls. 80/81).

Todavia, verifica-se dos autos que antes de ser proferida a decisão acima transcrita, o próprio Ministério Público, em petição, requereu, expressamente, que a indisponibilidade pleiteada na inicial da ação originária não recaísse sobre os bens do agravante, em razão de que este realizou acordo de delação/colaboração (Id. 3062708, fls. 1/5) e compromisso de ressarcimento ao erário estadual, requerendo a aplicação apenas das sanções do artigo 12, III, da Lei nº 8.429/92, consistente em suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ainda que por pessoa jurídica, pelo prazo de cinco anos (Id. 3062691, fls. 84).

Por consequência, o agravante realizou o pedido de desbloqueio de seus bens por meio de Tutela de Urgência Incidental, sob o fundamento de que além de não ter havido o pedido do Parquet para a decretação de indisponibilidade de seus bens na inicial da referida Ação Civil Pública, constava claramente no processo o pedido do Ministério Público para que a indisponibilidade de bens não recaísse sobre si, bem como pelo compromisso firmado de delação/colaboração, e ainda, caso houvesse a impossibilidade de desoneração de seus bens, ofereceu, alternativamente, que a restrição se limitasse sobre um imóvel (Id. 3062695, fls. 1/6) com valor de mercado superior ao valor da causa, consoante avaliações de experts anexadas aos autos (Id. 3062774, fls. 1/5).

Além disso, intimado a se manifestar antes da prolação da decisão agravada, o Ministério Público opinou pela aceitação do imóvel ofertado, em substituição à restrição judicial (Id. 3062794, fls. 3).

Contudo, o Juízo de Primeira Instância em substituição, ao analisar o pedido do agravante, com fulcro no artigo 146, § 3º, do Código de Processo Civil, optou por sobrestar a análise do pedido na Ação Civil Pública até a decisão do Incidente de Exceção de Suspeição manejado pelo corréu Blairo Maggi, Autos nº 9265-27.2017.8.11.0041 (Código 1212821), suspendendo o trâmite processual da ação originária principal.

Transcrevo o disposto no artigo 146, § 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal
”.

Pois bem.

Verifica-se dos autos do Incidente de Exceção de Suspeição manejado pelo corréu Blairo Maggi, nº 9265-27.2017.8.11.0041 (Código 1212821), distribuído em 17/4/2017 (Informações retiradas do Sítio Eletrônico do TJ/MT), o qual foi remetido à este Tribunal para competente julgamento, recebendo o número nº 45775/2017, que o mesmo foi rejeitado, restando o Acórdão assim ementado:

“
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROLAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO EXCEPTO – MERAS ESPECULAÇÕES – NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 145 DO CPC – INCIDENTE IMPROCEDENTE.

1. “[...] Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015, o que não é o caso”.

(TJMT - ExcSusp 110106/2016, Des. João Ferreira Filho).

2. A ênfase dada na decisão aos motivos que ensejaram o acolhimento do pleito ministerial não sustenta a alegação de excesso de linguagem a ponto de macular a parcialidade do Magistrado.

3. “O dever de fundamentação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional.” (MARINONI, Luiz Guilherme. “O novo processo civil”. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – p. 183).

4. “[...] é possível assumir, como regra geral, que juízes verdadeiramente vocacionados têm como motivação primária e principal a interpretação adequada do Direito vigente, com a valoração imparcial dos elementos fáticos e jurídicos relevantes. Não se deve minimizar esse sentido de dever que move as pessoas de bem em uma sociedade civilizada [...]” (Min. Luís Roberto Barroso, in “Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo” – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 465).

5.
Arguição de suspeição rejeitada
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Incidente de Suspeição nº 45775/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 23/10/2017).

Contra o referido Acórdão, o Excipiente Blairo Maggi, corréu na ACP originária, interpôs Recurso Especial que teve seu seguimento negado, além de Recurso Extraordinário, o qual foi julgado prejudicado, com decisão transitada em julgado no dia 24/4/2021, consoante se verifica do andamento processual do Incidente de Suspeição em 16/8/2021 (Informações retiradas do Sítio Eletrônico do TJ/MT).

Consequentemente, o trâmite da Ação Civil Pública originária voltou a correr, não havendo razão alguma para que o pedido do agravante, ora analisado, continue com a apreciação sobrestada em Primeiro Grau, de modo que o presente recurso perdeu o seu objeto.

Isso porque, o pedido formulado no recurso ora analisado é para que “
a substituta legal da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT,
proceda a análise do pedido de substituição da restrição de bens em indisponibilidade requerido pelo agravante, nos termos do artigo 146, § 3º, do CPC
”, uma vez que a Ação Civil Pública principal encontrava-se com trâmite suspenso pela interposição do Incidente de Suspeição.

Logo, como houve o julgamento do Incidente de Suspeição
nº 45775/2017, a razão pela qual houve a postergação da análise do pedido de tutela emergencial encerrou-se, tanto é que a Ação Civil Pública originária retomou seu curso, inclusive com novo Juiz titular, o qual não faz parte do Incidente de Suspeição (Pje, Primeiro Grau, Ação Civil Pública nº 59959-05.2014.811.0041).

Assim, de fato, com o retorno do trâmite da ação principal, o pedido deve ser analisado pelo Juízo de Primeira Instância, não sendo possível ao Tribunal analisá-lo, sujeito a supressão de instância.

“(...)
Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Daí decorrente, resta prejudicado o presente recurso, em razão da perda do seu objeto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, já que prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021